Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA CONTRA IRMÃ. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei Federal n. 11.340/2006, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima à vítima por danos morais, fixada no valor de R$ 500,00
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante ameaçou a vítima e de incendiar a casa, a ponto inclusive de precisar acionar a polícia militar, registrando um boletim de ocorrência, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei Federal n. 11.340/2006.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual os depoimentos da vítima podem servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para serem desacreditados, se congruentes e seguros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.